Tribunal: TJSP
Processo: 1119380-64.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Contrato coletivo – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Possibilidade – Reajuste unilateral do prêmio, em percentual bem superior aos praticados à época ou divulgados pelos órgãos oficiais, fundado em alegado aumento de sinistralidade e reajuste anual – Abusividade – Necessidade de comprovação da causa que deu origem à

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Contrato coletivo – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Possibilidade – Reajuste unilateral do prêmio, em percentual bem superior aos praticados à época ou divulgados pelos órgãos oficiais, fundado em alegado aumento de sinistralidade e reajuste anual – Abusividade – Necessidade de comprovação da causa que deu origem à aplicação do índice discutido – Devolução dos valores – Necessidade – Prazo prescricional de três anos – Recursos Especiais Repetitivos 1.360.969/RS e 1.361.182/RS – Recurso da Qualicorp, parcialmente provido, improvido o apelo da codemandada.